Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração, convertidos em agravo interno (ID 20608257), opostos por ALEX DANTAS DO NASCIMENTO, contra a decisão de ID 2025977, por meio da qual não conheci do recurso de apelação (ID 18415619), em razão da ausência de pagamento do preparo. Alega o agravante que houve omissão na decisão que não conheceu do recurso de apelação, ao argumento de que o pedido preliminar de gratuidade de justiça não foi previamente analisado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja analisado o pleito de gratuidade e, em caso de indeferimento, que seja concedido o prazo para o pagamento do preparo recursal. Eis a suma dos fatos. DECIDO. Recebo o presente recurso como pedido de reconsideração. Com efeito, entendo que assiste razão ao agravante. Isso porque, em momento anterior à análise do pedido de gratuidade de justiça foi determinado ao requerente que juntasse documentos que comprovassem a hupossuficiência alegada, contudo, o pedido em si não foi analisado. Assim, revogo a decisão que não conheceu do recurso de apelação (ID 20259776) e passo à análise do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem nos autos elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o apelante/autor, ora agravante, foi intimado para que juntasse documentos capazes de demonstrar sua alegada hipossuficiência, entretanto, restou silente (ID 20144591), o que impede o exame da sua real situação financeira. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade do apelante/autor, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Impende esclarecer, ademais, que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.